Tribunal: TJSP
Processo: 1091792-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC –

Ementa:

Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental – Carência da ação por ausência de interesse – Extinção do processo – CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade - Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito - Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) – Exibição de documentos – Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável – Documento solicitado para ser entregue a endereço eletrônico de terceiro – Necessidade de procuração específica – Ausência de comprovação de que a procuração com poderes especiais tenha acompanhado o requerimento encaminhado ao réu – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Falta de interesse de agir configurada – Extinção da ação – Verba honorária – Citação da ré na fase de apelação – Condenação do autor em honorários sucumbenciais – Cabimento – Artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, com observação.